Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena. Erro material. Regime prisional. Restituição de coisa apreendida. Veículo pertencente a terceiro de boa-fé.
1 – Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - O crime não é o do art. 28 da L. 11.343/06 se a quantidade apreendida – 483,01g de maconha -, suficiente para produzir cerca de 2.415 doses típicas para consumo, e as circunstâncias fáticas indicam que o acusado tinha em depósito a substância entorpecente para fins de difusão ilícita.
3 - Se a sentença adotou fração de 1/6 para elevar a pena, na segunda fase, mas, por erro material, a elevou em fração superior, há que se corrigir o erro, reduzindo-se a pena.
4 – O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
5 - Provado que o veículo apreendido, de origem lícita, pertence à irmã do acusado, terceira de boa-fé, que não tinha conhecimento do uso desse para o tráfico de entorpecentes, procede o pedido de restituição em favor dessa.
6 – Apelação do réu provida em parte. Apelação da terceira interessada provida.